Tribunal: TJDFT
Processo: 0732786-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732786-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n.o 0002336-97.2013.8.07.0018, movida em seu desfavor pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, rejeitou a impugnação e declarou válida a citação por edital, bem como os demais atos realizados no feito, além de ter por intempestiva a impugnação ao valor de avaliação do imóvel penhorado (ID 102768999, origem). Nas razões (ID 29897207), conta o recorrente que, após uma sucessão de equívocos da agravada, foi indevidamente deferida a citação por edital, passando o processo a tramitar com a tomada de atos expropriatórios. Alega que a citação por edital foi deferida antes do esgotamento das diligências nos endereços em que poderia ser encontrado, como prescreve a lei processual civil – sendo, pois, nula. Pontua, inclusive, a realização de sua citação em outro processo como circunstância apta a demonstrar o equívoco e a falta de diligência da agravada em fornecer o endereço. Para além da irregularidade da citação, afirma que o bem objeto de alienação entre as partes não foi corretamente avaliado, resultando estipulação de valor em patamar muito abaixo do mercado. Alega não contar o laudo avaliativo com a descrição pormenorizada e técnica do imóvel, em afronta ao art. 873 do CPC, estimando valor irreal e aquém do devido. Argumenta que, embora não acolhida sua impugnação em razão da intempestividade, persevera com a insurgência e com as razões pela necessidade de reavaliação do bem com suporte no art. 873, I, do CPC – dispositivo que permite nova estimativa quando arguida, fundamentadamente, erro na avaliação (caso dos autos). Com tais argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do feito e a prática de atos expropriatórios até futuro julgamento. No mérito, seja reconhecida a nulidade da citação por edital e de todos os atos posteriores, devolvendo-se o prazo para o oferecimento de embargos à execução. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da incorreção da avaliação referente ao imóvel pelo fato desta não refletir o real valor do bem e por estar muito abaixo do preço de mercado. Preparo efetuado (ID 29897859). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que rejeitou a impugnação e declarou válida a citação por edital, bem como os demais atos realizados no feito, além de ter por intempestiva a impugnação ao valor de avaliação do imóvel penhorado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar – em especial o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Isso porque, além de ter constado do pronunciamento objeto de irresignação que os demais atos de cunho expropriatório (a exemplo do pedido de adjudicação) somente seriam analisados após a preclusão da decisão e desde que observado o disposto no art. 876, §1o, do CPC (intimação do executado sobre o pedido); reforçou-se em decisum contínuo (ID 104101858, origem), que: 1. Verifico que o autor apresentou a planilha atualizada do débito (ID 104076033), conforme determinado no item IV, da decisão de ID 102768999. Para prosseguimento do feito e análise do pedido efetuado pelo exequente de adjudicação do imóvel 'Lote n.o 496, Rua 03, Quadra 01, Avenida Dom Bosco, Setor Habitacional Jardim Botânico - São Sebastião/DF', aguarde-se a preclusão da decisão de ID 102768999, observandose o quanto disposto no art. 876, §1o, do CPC (intimação do executado sobre o pedido de adjudicação). (...) (grifo nosso) A observância à preclusão da r. decisão foi, inclusive, certificada ao ID 104632672 (origem) – estando o feito aguardando o transcurso do prazo. Nesse contexto, a vexata quaestio será dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, revelando-se desnecessário o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator